Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705867-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: ELVIRA ALVES NASCIMENTO, MADEIREIRA PALACIO, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE D E C I S Ã O Diante da promoção de ID 33463403, verifico que os demais réus ainda não foram citados por não constar dados suficientes para a citação (promoção ID 33548465 e art. 231 §1o do CPC). Em atenção ao princípio da razoável duração do processo, e ciente da particular dificuldade em localizar as partes nesta Circunscrição Judiciária, é imperativo que se evitem diligências e andamentos desnecessários no processo. O artigo 6o do CPC dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". O referido mandamento legal, direcionado também ao juízo, impõe a adoção de medidas que confiram celeridade às diligências iniciais do processo, visando a adequada angularização do feito, e a célere resolução da lide. Assim, determino a consulta aos sistemas disponíveis a este juízo (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD), visando obtenção de endereço atualizado dos demais requeridos. Considerando o resultado das consultas realizadas, expeçam-se mandados de citação para os endereços encontrados. Não sendo possível a citação da parte ré nos referidos endereços, intime-se a parte autora para que movimente o feito, apresentando endereço ou requerendo citação editalícia, ficando desde já esclarecido que foram esgotados os meios razoáveis à disposição deste juízo. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador